Tribunal: STF
Processo: HC 227116
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Condenação por lesão corporal de natureza grave. Violência doméstica. Expedição de guia de recolhimento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO ANTES DO MANDADO DE PRISÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "é imprescindível a prisão do sentenciado para posterior expedição de guia de recolhimento, salvo quando verificado que o preso tem direito a benefícios executórios, por meio de alegação verossímil" (AgRg no RHC n. 167.177/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 31/8/2022.) 



    2. Durante o cumprimento de pena em regime aberto, o agravante foi condenado a 4 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 1º, I, do Código Penal – CP. O recolhimento do agravante no regime mais gravoso decorre, portanto, do título judicial, de maneira que não há excepcionalidade que justifique a expedição de guia de recolhimento antes de cumprido o mandado de prisão. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 4 anos e 4 meses de reclusão no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º,I, c/c o §10, do Código Penal.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “seja expedida a guia de recolhimento do paciente, antes do cumprimento do mandado de prisão”. 



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da Lei nº 7.210/1984” (HC 223421, Rel. Min. Luiz Fux). 



    7. No mesmo sentido:



    Ementa: Direito penal e execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação criminosa. Expedição da guia de recolhimento definitiva. Cumprimento do mandado de prisão. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prisão domiciliar. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos “termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios” (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    2. O art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente” (HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes.



    3. As instâncias de origem não apreciaram o pleito, fato que impede a imediata apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 212.913 HC-AgR, da minha Relatoria)



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



          Publique-se.



          Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator